Tribunal: TJSP
Processo: 1018861-43.2019.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Maurício Fiorito
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE – ERRO MÉDICO – Indenização por danos MATERIAIS, morais E ESTÉTICOS – Suposta falha na realização de cirurgia – Prova pericial que atestou que a conduta e os tratamentos adotados pelo médico foram adequados – Sentença de improcedência – Irresignação – Razões recursais limitadas à alegação de falha

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE – ERRO MÉDICO – Indenização por danos MATERIAIS, morais E ESTÉTICOS – Suposta falha na realização de cirurgia – Prova pericial que atestou que a conduta e os tratamentos adotados pelo médico foram adequados – Sentença de improcedência – Irresignação – Razões recursais limitadas à alegação de falha da equipe médica acerca do dever de informar acerca dos riscos e complicações da cirurgia – Inovação recursal – Tese não aduzida na instância singular – Controvérsia não instaurada – Alegação apenas em sede de apelação – Impossibilidade – Inteligência do art. 1013, do CPC. Recurso não conhecido.